Tribunal: TJBA
Processo: 8057822-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057822-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIS SONNTAG

AGRAVADO: MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO

Advogado(s)
:
RODRIGO DE BARROS COSTA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso
de a
gravo de instrumento. Ação de repactuação de dívidas por superendividamento. Tutela de urgência. Limitação provisória de
descontos.
Preservação do mínimo existencial. Multa por descumprimento. Ausência de ilegalidade ou desproporcionalidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas fundada em situação de superendividamento, deferiu parcialmente tutela de urgência para: (i) limitar os descontos mensais incidentes sobre a renda líquida da parte autora ao percentual de 35%; (ii) determinar a abstenção de registro negativo junto aos órgãos de proteção ao crédito; (iii) fixar multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 50.000,00, para o caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela antecipada para limitar provisoriamente os descontos mensais realizados por instituição financeira, como forma de preservar o mínimo existencial de consumidor superendividado; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada por descumprimento da ordem judicial é excessivo ou desproporcional.

III. Razões de decidir

3.O Código de Defesa do Consumidor, com a redação conferida pela Lei nº 14.181/2021, assegura medidas de prevenção e tratamento do superendividamento, impondo a preservação do mínimo existencial como expressão da dignidade da pessoa humana.
4.A limitação provisória dos descontos sobre os rendimentos líquidos do consumidor encontra amparo legal e jurisprudencial, especialmente diante da constatação de comprometimento da totalidade da renda.
5.A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de limites para descontos, inclusive em contratos consignados, quando demonstrada situação de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial.
6.A multa diária fixada encontra respaldo no art. 537 do CPC, sendo razoável e proporcional frente à obrigação imposta e à necessidade de garantir o cumprimento da ordem judicial.
7.A medida de urgência não apresenta risco de irreversibilidade, visto que, em caso de posterior reforma da decisão, os valores poderão ser compensados ou cobrados pela instituição credora.
8.A ausência de demonstração de preferência legal entre os créditos justifica a redução proporcional dos descontos, nos moldes fixados pela decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

9.Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057822-19.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante

BANCO BMG SA
e como agravada
MARIA SOLANDIA DA SILVA BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.